Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721886-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de efeito suspensivo, interposta por MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ (autora), em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação pelo procedimento comum, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação à CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. e, nesse passo, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, julgou improcedentes os pedidos em relação à CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., resolvendo a lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixou de condenar a autora ao pagamento de custas finais, em virtude da gratuidade de justiça; contudo, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos requeridos, sem solidariedade ativa, no montante de 12% do valor atualizado da causa (R$40.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, restando suspensa a exigibilidade do valor, igualmente, em razão da gratuidade de justiça (ID 30407567). Em suas razões recursais (ID 30407570), a apelante narra ter sido aprovada em concurso público para o cargo de agente administrativo da apelada CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., logrando a classificação na 88a posição na condição de pessoa com deficiência, em certame de edital publicado em 26 de setembro de 2012, com validade expirada em novembro de 2018. Relata que, antes do término da validade do concurso, houve a contratação de mão de obra terceirizada para exercer as mesmas atribuições do cargo para o qual foi aprovada, o que representaria preterição ao seu direito de ser contratada. Faz menção à legitimidade passiva da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., ao argumento de que esta empresa foi criada após a cisão da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e que, portanto, teria solidariedade passiva para responder a demanda. Argui cerceamento de defesa, pela não inversão do ônus da prova. Aduz que, embora seja sabido que as contratações irregulares realizadas no curso da validade do concurso já teriam ultrapassado a colocação da apelante no certame, a prova sobre tal fato seria diabólica. Discorre sobre a ilegalidade do ato omissivo da Administração, já que existiria obrigatoriedade de a CEB nomear a apelante, notadamente diante da existência de recurso orçamentário e da necessidade do serviço. Faz referência ao princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), e ao controle jurisdicional dos concursos públicos. Diz que a recusa da Administração em prover cargos vagos, sem qualquer fundamentação plausível, viola os incisos II e IV, do artigo 37, bem como os incisos IX e X, do artigo 93, todos da Constituição Federal. Cita o Termo de Ajustamento de Conduta no 100/2010 e alega falta de lisura e transparência nas contratações da CEB. Sustenta a existência de dano moral. Ao final, pede a reforma da sentença ou a sua cassação. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça (ID 30407512, p. 2). Em contrarrazões de ID 30407575, a apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. suscita: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) prejudicial de perda superveniente do objeto da demanda, ao argumento de que a empresa Companhia Energética de Brasília se tornou empresa privada, deixando de integrar a administração pública indireta do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Pede, ainda, o prequestionamento do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal; dos artigos 98, inciso I e artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, do Código Civil; do artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90. Relatados. Decido. Assiste razão à apelada, pois houve a perda superveniente do interesse de agir da recorrente, em razão da privatização, não se aplicando à apelada a obrigatoriedade de convocação (contratação) de candidata aprovada em certame seletivo realizado. Logo, eventual reconhecimento do direito pleiteado pela apelante não lhe será útil, pois a empresa para a qual prestou concurso público, agora privada, não seria obrigada a contratá-la. Nesse sentido, convém mencionar julgados recentes deste Tribunal acerca da matéria, inclusive, da 6a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. (...) (Acórdão 1374165, 07235874020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ELETRICIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - Se a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, na medida em que postula-se na presente ação o direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público, não se aplicando à empresas do setor privado. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1342274, 07066716820208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021, g.n.) Destarte, não há como conhecer do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Neste contexto, a condenação em honorários de sucumbência recursal deve ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, consideradas as peculiaridades de cada situação concreta. Ocorre, contudo, que se revela inviável definir quem deu causa ao processo na hipótese fática em análise, já que a privatização da empresa para qual a apelante prestou concurso esvazia a análise do direito subjetivo à nomeação pleiteado na demanda. Nesse sentido, bem se vê que não se trata de desistência ou desinteresse da autora, nem sequer reconhecimento do pedido. Desse modo, com estrita observância ao caso concreto, não há falar em majoração da condenação em honorários advocatícios, quer em desfavor da autora, quer em desfavor da parte ré. Nesse sentido, confira-se julgado do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA NA ORIGEM FRENTE À DECLARADA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL A QUE SEJA FIXADA EM SEU FAVOR A VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COM EFEITO, É BEM VERDADE QUE ESTA CORTE SUPERIOR TEM A DIRETRIZ DE QUE, HAVENDO INTERESSE DE AGIR, QUANDO AJUIZADA A AÇÃO CAUTELAR, E SENDO EXTINTO O PROCESSO POR SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL, RESPONDERÁ PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AQUELE QUE DEU CAUSA À DEMANDA (AGINT NO RESP 1.768.535/SC, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 25.9.2019). NA PRESENTE DEMANDA, A CORTE REGIONAL AFASTOU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA AMBAS AS PARTES, POR ENTENDER QUE NÃO FOI O CASO DE DESISTÊNCIA OU DESINTERESSE DO AUTOR, NEM SEQUER RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO APELANTE (FLS. 642). POR TAL RAZÃO, INOCORREU OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ART. 85, § 10 DO CÓDIGO FUX). AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, na hipótese de perda superveniente de interesse de agir, deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A respeito do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que, havendo interesse de agir, quando ajuizada a Ação Cautelar, e sendo extinto o processo por superveniente perda do interesse processual, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda (AgInt no REsp. 1.768.535/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 25.9.2019; REsp. 1.782.078/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019). 3. Na presente demanda, dissertou a Corte Regional de origem que, não sendo o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante, não há o que se falar em eventual ônus da sucumbência (fls. 642). 4. Dessume-se do aresto que não houve atribuição de causalidade da demanda ao Ministério Público autor da ação. Ao contrário, o Tribunal Regional afastou os ônus de sucumbência para ambas as partes, por entender que não foi o caso de desistência ou desinteresse do autor, nem sequer reconhecimento do pedido pelo apelante. 5. Por tal razão - e tendo como âncora os fatos e provas insertos no aresto recorrido, cuja revisão é insuscetível em âmbito de recorribilidade extraordinária -, não houve violação, na espécie, do art. 85, § 10 do Código Fux, pois a Corte de origem, segundo a leitura que fez da demanda proposta e do cenário processual que se ultimou, reputou não ser hipótese de atribuição de ônus de sucumbência, quer em desfavor do autor, quer em desfavor do réu. 6. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no REsp 1862867/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Assim, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, acolho a preliminar de perda superveniente do objeto e declaro prejudicada a apelação, razão pela qual, não conheço do recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios pelos motivos expostos anteriormente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator